Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-71.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. CABIMENTO DE MULTA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva da autora pelo evento danoso.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 49562346 e 49562347). Pugnam as recorridas pela manutenção da sentença.
4. A relação contratual é de consumo e, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo devem responder solidariamente aos prejuízos causados ao consumidor.
5. O conjunto probatório comprova que as partes firmaram contrato de prestação de serviços em 08/07/2021, ocasião em que a recorrente adquiriu pacote turístico para Orlando (EUA), período de julho/2022, incluindo transporte terrestre, transporte aéreo e hospedagem,pelo valor total de R$28.514,70. Em abril/2022 a autora solicitou às rés o cancelamento do contrato, porquanto o seu visto americano foi recusado, recebendo somente a devolução do valor de R$16.442,70, o que motivou os pedidos formulados: devolução do valor remanescente e indenização pelos danos morais.
6. A rescisão do contrato de compra e venda de pacote turístico, motivada porque a autora não obteve o visto americano, autoriza a devolução dos valores pagos e legitima a incidência da cláusula penal compensatória. No entanto, a retenção da importância integral ou de multa nitidamente excessiva configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.
7. No caso, a penalidade exigida pelas rés/recorridas foi superior a 50% do valor do contrato, evidenciando que é abusiva, desproporcional e merece adequação, notadamente porque a autora solicitou o cancelamento em tempo hábil para a renegociação do pacote turístico.
8. Nesse contexto, atendendo à equidade e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a multa aplicada para 20% (vinte por cento) do valor pago pela autora, correspondente a R$5.702,94, o que resulta no crédito de R$22.811,76.
9. Por conseguinte, em face do valor já devolvido (R$16.442,70), a autora tem direito à devolução do valor remanescente de R$6.369,06 (seis mil trezentos e sessenta e nove e seis centavos).
10. Por outro lado, a situação não extrapolou o âmbito obrigacional e não teve repercussão anormal para violar atributos da personalidade da autora, notadamente porque as rés não contribuíram para a rescisão do contrato.
11. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$6.369,06 (seis mil trezentos e sessenta e nove e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
12. Sem custas ou honorários advocatícios.